Tribunal: TJMT
Processo: 0000556-92.2009.8.11.0102
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000556-92.2009.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RICARDO PICIN MORO - CPF: 771.954.931-72 (APELADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), WANDERLEI JOSE ALBERTI (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ITAMAR JOSE PERONDI (APELANTE), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), MICHELLE MARTINS CUNHA - CPF: 995.505.041-15 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA PROCESSUAL, FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – REQUISITOS NO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO PELA PARTE DEMANDADA DEMONSTRADA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em falta de interesse processual da parte que se socorre ao Judiciário para combater atos de turbação praticados por terceiros em área de posse longeva.

Comprovados os requisitos previstos no art. 561 do CPC, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000556-92.2009.8.11.0102

APELANTES:
ITAMAR JOSÉ PERONDI E WANDERLEI JOSÉ ALBERTI

APELADOS:

RICARDO PICIN MORO E ESPÓLIO DE OSCAR MORO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ITAMAR JOSÉ PERONDI e WANDERLEI JOSÉ ALBERTI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos do
Interdito Proibitório
ajuizada por RICARDO PICIN MORO e pelo ESPÓLIO DE OSCAR MORO (proc. n. 0000556-92.2009.8.11.0102), julgou procedente o pedido para determinar que os Apelantes se abstenham de turbar a posse do Autor/Apelado, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduzem, preliminarmente: (i) carência de interesse processual do Apelado, uma vez que ingressaram na posse do imóvel após adjudicação decorrente do processo n. 257/1993; (ii) ausência de pressupostos de constituição e validade do processo por falta de individualização da área litigiosa e (iii) ilegitimidade ativa, pois a testemunha Vilmar Rombaldi declarou ter adquirido a área em 2002.

No mérito, afirmam a falta de comprovação da posse pelo Apelado, haja vista que: (i) a sentença emanada no processo n. 607/97 foi prolatada contra terceiros que não possuem quaisquer relações e versa sobre área distinta; (ii) as fotografias e imagens juntadas na exordial retratam imóveis, benfeitorias e plantações que não estão localizadas na área litigiosa e (iii)

a prova testemunhal e pericia se refere unicamente à existência de uma pequena estrada que corta a área controvertida e segue até o Rio Tartatura, insuficiente para comprovação, de forma isolada, do exercício de posse sobre gigantesca área controvertida de 189,3 hectares.

Asseveram, ainda, a ausência de turbação ou esbulho, visto que toda a área
sub judice
é composta por vegetação nativa, que sempre fez parte da reserva legal da fazenda Recorrentes, e que sempre esteve sob a indireta de seus antecessores.

Pugnam pelo provimento do recurso com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos das preliminares indicadas, ou com a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 176555927.

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023